Tribunal: TJSP
Processo: 1012473-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ação indenizatória – Decreto de procedência parcial – Apelo dos réus – Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Inépcia recursal descaracterizada - Prescrição extintiva não configurada – Prazo decenal – Precedentes do STJ - Descumprimento de cláusula de não concorrência pelos apelantes – Prova documental contundente – Inadimplemento configurado Multa prevista em acordo

Ementa:
Ação indenizatória – Decreto de procedência parcial – Apelo dos réus – Questão preliminar de não conhecimento rejeitada – Inépcia recursal descaracterizada - Prescrição extintiva não configurada – Prazo decenal – Precedentes do STJ - Descumprimento de cláusula de não concorrência pelos apelantes – Prova documental contundente – Inadimplemento configurado Multa prevista em acordo extrajudicial devida – Cabimento da restituição de valores recebidos a título de compensação pelo dever de não concorrência assumido – Solidariedade com a outra corré inexistente, pois tal pessoa jurídica não celebrou a transação enfocada e não se pode ter como criada para o fim de ser burlado a a cláusula de não-concorrência – Inviabilidade concreta da aplicação da regra inscrita no art. 413 do CC/2002 consignada - Honorários recursais – Apelo desprovido.